Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-69.2019.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO E ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao fornecimento de fraldas geriátricas, com fundamento no art. 924, I, do CPC, sem condenação em custas e honorários. O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001062-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NORMA MASS - CPF: 567.207.341-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO E ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao fornecimento de fraldas geriátricas, com fundamento no art. 924, I, do CPC, sem condenação em custas e honorários. O acórdão anterior reformou apenas para corrigir erro material, mantendo a ausência de honorários sob entendimento de equiparação com a Magistratura e o Ministério Público. Determinou-se o reexame em razão do julgamento do Tema 1.002 do STF e, posteriormente, diante do Tema 1.313 do STJ, que pacificou os critérios de arbitramento de honorários em demandas de saúde.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando litiga contra ente público ao qual se vincula; e (ii) estabelecer o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. R
azões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4. O entendimento anterior, que negava a verba por aplicação do instituto da confusão (art. 381 do CC), encontra-se superado, pois as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, afastando sua subordinação ao Poder Executivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, fixou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

6. O arbitramento por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta o zelo, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, de modo a fixar valor razoável e proporcional, sem onerar excessivamente o erário.

7. Verificada a atuação diligente da Defensoria Pública e a relevância social da causa, mostra-se adequado fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos, proporcionalmente, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 3. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, fixando valor razoável e proporcional conforme a complexidade da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, caput e § 4º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 924, II, 925 e 1.030, II; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

J
uízo de retratação em
Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo em virtude do cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na Ação Civil Pública n
.
1000908-33.2018.811.0015, com fundamento no art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC, sem custas e verba honorária,
devido
à
ausência de
contenciosidade.

Irresignada, a parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação, alegando a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, uma vez que a extinção do processo deveria ter sido fundamentada no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação), e não no inciso I (indeferimento da petição inicial). Além disso, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em julgamento realizado em 25
.
8
.
2020, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso, apenas para sanar o erro material, mantendo, no mais, a sentença recorrida, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n
.
80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faria jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula.

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4º, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida em 4
.
12
.
2020, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do Tema 1002 pelo STF
a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada pelo STF.

A
Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n
.
1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n
.
7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Assim, superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n
.
45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão
(A
rt. 381
do Código Civil
), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população. Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia e
m relação a todo
s, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferid
o
, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, tanto em face do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Sinop.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento.

Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sem incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, que necessitava do fornecimento de fraldas geriátricas para tratamento de saúde. A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de pessoa idosa e hipossuficiente. O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com o cumprimento da obrigação pelos entes públicos demandados.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, na proporção de 50% para cada um.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença
e
condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos na proporção de 50% para cada ente público.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025